Tribunal: STF
Processo: HC 241759
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2024, por Marcia Renata da Silva, advogada, em benefício de Thiago Henrique Torres Freitas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 790.202/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de vinte e três anos, oito meses e doze dias de reclusão e de um mês e sete dias de detenção, atualmente em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos incs. III, IV e VI do § 2º do art. 121 (feminicídio), no art. 211 (destruição, subtração ou ocultação de cadáver) e no art. 340 do Código Penal (comunicação falsa de crime ou contravenção). 



    3. No curso da execução penal, o paciente pleiteou remição de parte da pena por estudo, realizado na modalidade de educação a distância, e pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. Em 15.9.2022, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Nona RAJ da comarca de São José dos Campos/SP indeferiu o pleito (Execução Penal n. 0001104-87.2021.8.26.0520). 



    4. Insistindo na concessão do benefício, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0004081-18.2022.8.26.0520, desprovido pela Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 10.11.2022, nos termos da seguinte ementa:



    “Execução Penal – Pedido de remição de penas em razão de estudos realizados por conta própria (ou mediante acompanhamento pedagógico não-escolar) para aprovação no ENCCEJA ou no ENEM – Ausência de comprovação da obtenção do certificado, ou de o estudo ter ocorrido ao longo do cumprimento da pena – Impossibilidade – Entendimento do disposto na Resolução n. 391/21 do CNJ. O art. 126, § 2º, da LEP prevê que as atividades de estudo do reeducando concernentes ao ensino fundamental, médio (inclusive profissionalizante), ou superior, ou ainda de requalificação profissional, poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino à distância, e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 



    O tempo a remir em função das horas de estudo deve obedecer ao quanto previsto no § 1º do mesmo dispositivo, e será ainda acrescido de 1/3, nos termos do § 5º, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. 



    O CNJ procurou regulamentar a matéria, mediante a edição da Resolução n. 391/21 que, revogando a Recomendação n. 44/2013, estabeleceu procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário no reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de cumprimento de pena privativa de liberdade. 



    Dada a inexistência de regramento para as situações nas quais o reeducando foi aprovado nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja) ou do ensino médio (Exame Nacional do Ensino Médio – Enem), após realizar estudos por conta própria, ou mediante acompanhamento pedagógico não escolar, aludida Resolução fixou, no parágrafo único, de seu art. 3º, que a remição de penas deverá dar-se à razão de 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, acrescidos de 1/3. 



    A remição não poderá, contudo, ser concedida, na hipótese de inexistir prova de que o estudo não antecedeu o início do cumprimento da pena, ou de não ter sido demonstrada a obtenção do respectivo certificado” (fl. 2, e-doc. 7). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 790.202/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.2.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, concedeu parcialmente a ordem, “apenas para reconhecer ao paciente o direito à remição em virtude da aprovação no ENEM, devendo o Juiz da execução proferir nova decisão, levando em consideração a quantidade de áreas de conhecimento com aproveitamento, vedado o acréscimo de 1/3, bem como cômputo da mesma benesse pelo mesmo fundamento” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). A decisão pela qual concedida parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 790.202/SP foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 4.3.2024:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. DECISÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - A decisão agravada concluiu pela impossibilidade de remição dos estudos realizados à distância, diante da ausência dos requisitos legais e regulamentares, quais sejam, de fiscalização e certificação das autoridades competentes, assim como o acórdão afirmou que o alegado estudo durante o cumprimento da pena não restou documentalmente comprovado nos autos. 



    III - No caso, a Defesa repisa os mesmos argumentos vertidos na inicial, embora em outros termos e palavras, não logrando afastar, em especial, a ausência de fiscalização e certificação das autoridades competentes, o que atrai Enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido”(fl. 1, e-doc. 8). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta, inicialmente, a competência da Primeira Turma deste Supremo Tribunal para o julgamento da presente impetração, “considerando que a referida turma já decidiu sobre a matéria em discussão e detém a competência para apreciar casos semelhantes, [pelo que] requer-se que o presente processo seja remetido àquela turma para análise e julgamento, a fim de garantir a uniformidade e a coerência das decisões proferidas por este Egrégio Tribunal” 
(fl. 2, e-doc. 1).



    Esclarece que “o paciente encontra-se há mais de 5 anos cumprindo sua pena de forma exemplar, mantendo um ótimo comportamento carcerário e dedicando-se com empenho aos estudos e ao trabalho desde que iniciou o cumprimento da pena. Sua conduta exemplar, aliada ao esforço e à dedicação demonstrados no ambiente prisional, evidenciam o comprometimento do paciente com a ressocialização e a sua busca pela reintegração à sociedade de forma digna e responsável” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “recentemente o juízo da execução alterou o posicionamento sob a matéria da remição pelo estudo a distância, e passou a conceder tal benefício em diversos casos no mesmo Departamento Estadual de Execução Criminal (Deecrim 9ª RAJ), sendo que o ora paciente não foi beneficiado por ter formulado seu pedido anteriormente à referida alteração de posicionamento do juízo” 
(fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Assevera que “o paciente encontra-se em situação semelhante aos demais casos em que foi concedida a remição de pena pelos estudos a distância pelo juízo da execução criminal, que reconheceu a importância e os benefícios dessa medida para a ressocialização e reinserção dos detentos na sociedade, tudo com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica nas decisões em anexo. No entanto, devido a ter formulado seu pedido antes da mudança de entendimento do juízo, o paciente não foi contemplado com o referido benefício, mesmo preenchendo os requisitos e demonstrando o mesmo comprometimento com os estudos e com a ressocialização” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, tendo em vista a “decisão do juízo da execução criminal passou a conceder a remição de pena pelos estudos a distância em casos semelhantes ao do paciente, tal benefício deve se estender ao mesmo, em consonância com a nova orientação adotada pelo juízo da execução criminal, em prestígio também aos princípios da igualdade e equidade” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Salienta que “a manutenção da decisão desfavorável ao paciente, mesmo diante da alteração de posicionamento do juízo, acarreta tratamento desigual entre os detentos e prejudica a efetividade do processo de ressocialização em curso” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Afirma que “o paciente realizou todos os cursos demonstrados documentalmente à distância e, conforme preconiza a redação do § 2º 
[do art. 126 da Lei n. 7.210/1984], todos os certificados constando da assinatura da autoridade educacional competente daqueles por ele frequentados, inclusive anexando os atestados de horas e materiais de estudo. Nesse sentir, com a devida assinatura em cada certificado de autoridades competentes pelas respectivas, não há se falar em impossibilidade do benefício que se busca, vez que por si só (isto é, com cada documentação assinada pelos diretores e responsáveis) resta comprovada a realização de cada um dos cursos apontados” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Defende que “a supervisão do estabelecimento é apta a caracterizar apenas uma formalidade à concessão do benefício, perfazendo um óbice à concretização de sua natureza, qual seja, a da busca pela ressocialização ao ócio, vez que por outros meios há a possibilidade de se confirmar a licitude e veracidade dos cursos realizados à distância pelo agravante. Porquanto preenchido o estabelecido em lei pela redação do § 2º do artigo 126 da Lei de Execuções Penais (realização por metodologia à distância e certificada por autoridades educacionais competentes mediante respectivas assinaturas nos documentos de conclusão)” (fl. 10, 
e-doc.1). 



    Ressalta que “todos os certificados contam com outros requisitos aptos à comprovação da realização de estudos pelo provimento de remição de pena descritos pela Resolução n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, como os listados nas alíneas do inc. II do artigo 1º, como fixação dos objetivos a serem perseguidos, carga horária ministrada, conteúdo programático, etc” (fl.10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Isto posto requer: 



    1 - A concessão da MEDIDA LIMINAR para declarar a remição de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) pelos cursos à distância da reprimenda do paciente, assim, presentes os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, vez que, há evidente falta de fundamentação da decisão ora combatida. 



    2 - Requer-se, finalmente, que seja dado prosseguimento ao procedimento, para que de forma definitiva seja concedida a ordem do presente writ em favor do PACIENTE por ser medida de Justiça” (fl.16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    8. Busca-se no presente habeas corpus o reconhecimento do direito do paciente de remir as horas de estudo realizadas a distância, considerados os certificados de conclusão de curso apresentados. 



    9. Consta dos autos que o paciente teria concluído os seguintes cursos: a) Marketing Digital, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, no total de 1.460 horas-aula; b) Gerente Administrativo, de 1º.1.2020 a 31.12.2020, no total de 1.464 horas-aula; e c) Gerente de Vendas, de 1º.1.2019 a 31.12.2019, no total de 1.460 horas-aula (fls. 49-51, e-doc. 2).



    10. Em 15.9.2022, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Nona RAJ da comarca de São José dos Campos/SP (Execução Penal n. 0001104-87.2021.8.26.0520) não considerou as horas de estudo a distância para remição da pena, ao fundamento do não preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984 e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça:



    “Quanto ao estudo à distância, é certo que com a nova redação do artigo 126 e seus parágrafos, da Lei de Execução Penal, foi incluído o estudo no texto legal como causa de remição das penas (Lei Federal n° 12.433, de 2011). Com efeito, conforme expressa redação do artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execução Penal, a frequência escolar abrange as atividades de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalmente, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, que poderão ser desenvolvidas, conforme o § 2º do aludido dispositivo, de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 



    Ocorre que, de acordo com o parecer de págs. 410-412, os cursos que o sentenciado alega ter realizado eram à distância e sem acompanhamento ou supervisão do estabelecimento penitenciário, eis que sem integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, conforme determina o inciso II, do parágrafo único, do artigo 2º, da Resolução nº 391/2021 do CNJ. 



    Nesse sentido, não se pode olvidar que, de acordo com expressa previsão legal (art. 126, § 1º, inc. I, da LEP), as 12 horas de abatimento de frequência escolar, utilizadas para abatimento de 1 dia de pena, devem ser divididas em 3 dias, ou seja, somente é possível que o sentenciado estude até 4 horas diárias. 



    Na hipótese sub judice, as circunstâncias nas quais os cursos foram realizados pelo sentenciado inviabilizam a verificação do atendimento ao aludido requisito, recaindo incertezas acerca da dedicação do apenado de 1.460 horas-aula no período de 1 ano, pois para atingir tais números teria que concluir 4 horas diárias de estudos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, sem qualquer interrupção.



    Inclusive, quanto à ausência dos requisitos aos cursos certificados pela instituição CBT/EAD, que compõem o estudo desenvolvido pelo sentenciado, confira-se entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    ‘AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de penas pelo estudo em razão de frequência em curso à distância ministrado pelo ‘CBT/EAD’. Decisão improcedente. Defesa pretende a concessão do benefício, apresentando certificado de curso de qualificação profissional. Impossibilidade. Documento do curso à distância não atende aos requisitos estabelecidos pelo artigo 126 da LEP, não sendo certificado por Autoridades Educacionais, de acordo com o exigido em lei. Ademais, não há comprovação de que foi cumprida a exigência constante no artigo 129 da LEP. Precedentes desta C. 1ª Câmara Criminal em casos análogos. Agravo improvido’ (TJSP; Agravo de Execução Penal 
n. 0002467-66.2021.8.26.0502; Relator(a): Des. Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista – Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021).



    E também: ‘Agravo em execução. Pedido de remição pelo estudo. Curso realizado pelo agravante, com elevadíssima carga horária, ministrado por instituição – ‘Conselho Brasileiro de Teologia’ (CBT/EAD) – não conveniada com a administração penitenciária e não certificada pelas autoridades educacionais. Estudo realizado ao talante do apenado, através do envio de material impresso, sem qualquer possibilidade de supervisão pelo poder público, especialmente quanto à observação das horas diárias de estudo. Inteligência do art. 126, § 1º, I e II, da LEP e art. 2º, § único, I e II, da Resolução CNJ nº 391/2021. Precedentes. Possível erro aritmético quanto à remição dos dias trabalhados. Necessidade de conversão do julgamento em diligência para eventual correção. Recurso parcialmente provido este fim’ (TJSP; Agravo de PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Execução Penal nº 0008184-32.2021.8.26.0026 – Voto 
nº 16.789 6ª V Execução Penal 0003421-55.2021.8.26.0521; Relator(a): Des. Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021).



    Observa-se, nesse contexto, que a remição no presente caso não é admissível, porquanto os estudos foram realizados em instituição não conveniada ao Poder Público com tal finalidade e, ainda, por não ter sido possível o aludido controle pela autoridade prisional. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de remição de pena por estudo à distância embasado nos documentos de págs. 370/380” 
(fls. 1-2, e-doc. 6).



    11. Em 10.11.2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa do paciente, mantendo a decisão pela qual desconsideradas, para fins de remição de pena, as horas de estudo a distância. 



    12. Ao prolatar o acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que afastou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de remição da pena do paciente, considerados os cursos realizados:



    “Por outro lado, a pretensão de remição em virtude da realização de cursos à distância não comporta acolhimento, diante da ausência de fiscalização e certificação das autoridades competentes, comportando deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que ‘há que ser ponderado que o alegado estudo durante o cumprimento da pena não restou documentalmente comprovado nos presentes autos. Não se pode olvidar, é certo, que a remição da pena em razão do estudo visa a estimular os reeducandos inseridos no sistema prisional a utilizar seu tempo de cumprimento de pena em sua preparação para futura vida em liberdade’ (fls. 50-51), devendo o indeferimento por este fundamento ser mantido. 



    Nesse sentido, invoco como razões complementares de decidir os argumentos do parecer ministerial de cúpula de onde se colhe que ‘Quanto ao pedido de remição pelos estudos realizados à distância, embora a Defesa alegue que todos os certificados estejam assinados pelas respectivas autoridades educacionais, cumpre observar que, nos termos da iterativa jurisprudência dessa corte superior, não se dispensa a supervisão do estabelecimento prisional, até para aferição das horas efetivamente dedicadas aos estudos, tal como decidido nas instâncias de origem’ (fl. 141)” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    13. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir esse objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar sua oferta e seu acolhimento pelo apenado.



    A despeito da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, entretanto, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 2º do art. 126 da Lei n. 7.210/1984 e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, inviável em habeas corpus. 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reexaminar fatos e provas dos autos para concluir sobre a comprovação ou não do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984 para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator assentou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ 
(§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016)”.



    Confiram-se também, em processos análogos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 226417-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    14. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em recente julgado, assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC n. 203.546, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”. 



    15. Esse não é, contudo, o caso dos autos. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que os documentos juntados ao processo pela defesa não eram hábeis a comprovar o tempo de estudo realizado pelo recorrente. Como realçado pelo juízo da execução criminal, “a remição no presente caso não é admissível, porquanto os estudos foram realizados em instituição não conveniada ao Poder Público com tal finalidade e, ainda, por não ter sido possível o aludido controle pela autoridade prisional” (fl. 2, e-doc. 6).



    16. Pela Lei n. 7.210/1984, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, não se restringiu o instituto à modalidade de ensino presencial.



    O § 2º do art. 126 expressamente dispõe que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, fazendo anotar, contudo, ser necessária a certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados. 



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 239.878-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.716-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024). 



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora